Tribunal: STF
Processo: Rcl 75698
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Senior Sistemas S.A. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região – TRT12 na Ação Trabalhista 0000584-84.2022.5.12.0051, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF e do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    O reclamante relata que:



    [...] que este E. STF já reconheceu a licitude da terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas, independentemente do objeto social das empresas. 



    17. Contudo, mesmo diante de tais premissas, a r. decisão reclamada manteve o reconhecimento de vínculo de emprego entre a Reclamante e o Sr. Alberto, vinculando tal conclusão a uma suposta irregularidade do “processo de pejotização” adotado pela reclamante [...]



    19. Além de ser legítima a contratação de empresas para prestação de serviços de consultoria, nos termos dos precedentes vinculantes deste E. STF, a Reclamante destaca que não há a indicação de nenhum elemento concreto apto a evidenciar fraude que enseje formação de vínculo de emprego. 



    20. Pelo contrário, da análise da r. decisão reclamada, tem-se que o E. TRT da 12ª Região manteve a fundamentação adotada pelo juiz de primeiro grau no sentido de admitir que uma vez reconhecida a prestação de serviços, presume-se que tal prestação se deu na condição de empregado (documento 1, pp. 9-10).



    Prossegue aduzindo que:



    [...] a questão jurídica relacionada à presente reclamação já foi objeto de apreciação por este E. STF, quando do julgamento da Reclamação Constitucional n° 62.292, a qual foi julgada procedente para cassar o acórdão proferido pelo E. TRT da 12ª Região, proferido nos autos da ação civil pública n° 0000702- 18.2019.5.12.0002, em razão do fato de a referida decisão ter inobservado os precedentes vinculantes deste E. STF.



    [...]



    7. Na referida ação civil pública, ajuizada contra a Reclamante, discutia-se a validade dos contratos de prestação de serviços firmados entre a Reclamante e todas as empresas que lhe prestam serviços de consultoria na implantação de soluções, sendo certo que o Sr. Alberto era sócio de uma dessas empresas que prestam serviços de consultoria para a Reclamante, a empresa APLIK SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA. 



    8. Tal contextualização é relevante em razão do fato de que a controvérsia dos autos da ação originária está diretamente relacionada às questões objeto de análise nos autos da referida ação civil pública. Tanto é assim, que a r. decisão reclamada está majoritariamente fundamentada nos fatos e fundamentos jurídicos adotados pelo E. TRT da 12ª Região quando da prolação do acórdão proferido nos autos da ação civil pública que, posteriormente, veio a ser cassado por este E. STF. Neste sentido, veja-se:



    [...]



    9. A r. decisão ora reclamada foi proferida antes do trânsito em julgado da decisão proferida na Reclamação n° 62.292, de modo que naturalmente, foi norteada pela equivocada interpretação dada pelo E. TRT da 12ª Região à questão jurídica controvertida nos autos da ação civil pública n° 0000702-18.2019.5.12.0002. 



    10. Fixadas tais premissas, assim como ocorreu no julgamento da Reclamação n° 62.292, a Reclamante entende que a presente ação também deve ser julgada procedente, a fim de cassar a r. decisão reclamada, a qual foi proferida em manifesta desconformidade com os precedentes vinculantes deste E. STF (documento 1, pp. 3-6).



    Segundo sustenta o reclamante:



    [...] as premissas fáticas constantes da decisão reclamada não demonstram a existência de qualquer tipo de fraude ou irregularidade na relação contratual mantida entre a Reclamante e a empresa do Sr. Alberto. 



    30. Veja-se que o acompanhamento da atividade pela tomadora dos serviços, bem como a realização de determinadas exigências a respeito de cursos, treinamentos e certificações é inerente à própria dinâmica do contrato de prestação de serviços. 



    31. De igual modo, também não há nenhum tipo de irregularidade na livre pactuação entre as partes a respeito do pagamento de valores diferenciados por horas adicionais de serviço ou prestadas em feriados e finais de semana.



     32. Na realidade, os elementos acima referidos demonstram a ampla autonomia do Sr. Alberto para, na condição de titular da empresa contratada, tomar decisões a respeito do contrato de prestação de serviços, na medida em que poderia recusar serviços ou negociar seus valores, definir os horários de prestação de serviços e até mesmo se fazer substituir. 



    33. Por todo o exposto, restou evidenciado que não houve nenhum tipo de fraude ou ilicitude na relação mantida entre a Reclamante e a empresa de titularidade do Sr. Alberto, que pudesse levar à conclusão da decisão ora reclamada (documento 1, p. 17).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer: 



    (ii) Seja a presente reclamação julgada procedente para cassar a decisão reclamada, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas na ADPF 324 e no TEMA 725 da repercussão geral (RE 958.252), que confirmaram a legalidade e licitude de todas as formas de terceirização nas relações de trabalho (documento 1, p. 19).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF e o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



     



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT12, ao julgar o recurso ordinário, adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Transcrevo trechos da decisão reclamada, no que interessa:



    Inicialmente, registro que em 24/11/2015, o Ministério Público do Trabalho, em resultado da apuração promovida nos autos do Inquérito Civil nº 000392.2015.12.005/6, instaurado conta a SENIOR SISTEMAS S/A, no qual, constatou a nefasta prática da contratação de empregados subordinados via interposta pessoa jurídica, mormente o pessoal encarregado de suporte técnico em informática. 



    Ato contínuo, em 13/09/2019, o Parquet ajuizou AÇÃO CIVIL PÚBLICA nr. 0000702-18.2019.5.12.0002, a qual obteve êxito em condenar a ora recorrente na "obrigação de abster-se de contratar e manter trabalhadores pessoalmente subordinados por meio do denominado processo de pejotização, isto é, por intermédio de pessoas jurídicas criadas ou utilizadas para tal fim, assegurando-se aos trabalhadores que já prestam serviços pessoais e subordinados à ré via pessoa jurídica, quando da cessação do ilícito, a anotação do contrato de emprego em CTPS, observada a irredutibilidade salarial". 



    Consta da ementa da AÇÃO CIVIL PÚBLICA nr. 0000702- 18.2019.5.12.0002:



    OBRIGAÇÃO DE ABSTER-SE DE CONTRATAR E MANTER TRABALHADORES PESSOALMENTE SUBORDINADOS POR MEIO DO DENOMINADO PROCESSO DE PEJOTIZAÇÃO. DANO MORAL COLETIVO. CONFIGURADO. O conceito de subordinação jurídica possui inegável abertura semântica e reduzi-lo à percepção tradicional de que somente se caracteriza pela existência de uma relação na qual o trabalhador submete-se às ordens diretas e ao poder disciplinar do empregador (controle verticalizado), não se coaduna com o próprio ordenamento jurídico brasileiro, que reconhece outras formas de arranjo nas quais não há a presença direta desses elementos. No caso, está claro que as pessoas jurídicas contratadas pela ré foram constituídas originariamente para prestar os serviços nos moldes de contratação pretendidos pela tomadora, como condição para celebração do pacto, que prestam serviços exclusivamente a ela e que observavam diretrizes específicas para execução do serviço, incluindo a exigência de treinamento inicial e periódico, assim como estavam sujeitas a sistemas de avaliação, com possibilidade de revogação das certificações obtidas, controle de resultados e horas laboradas, inclusive para efetivação de programa de milhagens (premiação) e reembolso de despesas. Portanto, ficou demonstrado que os prestadores não atuam, cotidianamente, com autonomia, estando diretamente integrados aos fins e objetivos da atividade empresarial, sendo procedentes os pedidos de obrigação de abster-se de contratar e manter trabalhadores pessoalmente subordinados por intermédio de pessoas jurídicas criadas ou utilizadas para esse fim e, ainda, de pagar indenização por dano moral coletivo, por violação grave e flagrante da legislação trabalhista.



    A par disso, destaco que o Juízo a quo reconheceu a ocorrência de trabalho continuado, a manutenção de relação jurídica onerosa bem como a existência de subordinação jurídica do autor em face da empresa demandada, nos seguintes termos (ID. 18e8543 - fls. 848-849):



    (...) Sendo atribuição do autor efetuar serviços técnicos em nome da ré, presume-se que o faça na condição de empregado, presentes todos os elementos típicos da relação de emprego, art. 3º da CLT. Cabia à ré o ônus da prova para desconstituir esta presunção. Confessou o preposto que "é requisito para contratação de consultor a existência de uma pessoa jurídica para prestação de Serviços". Também que "a atividade do autor era acompanhada por pessoal interno, especialmente Emerson e Marcelo". E que "a empresa exige cursos obrigatórios e certificação nos serviços que vende a terceiros", fls. 823. (...) É significativo que a ré tenha custeado as despesas da empresa contratada, pagando seu contador. Da mesma forma, optar pelo pagamento de adicional de horas extras e dobra pelo trabalho em feriados e finais de semana, emulando a legislação trabalhista. Sobreleva observar que as testemunhas indicadas pela ré corroboram a defesa ao afirmar que o autor podia aceitar ou não atender os clientes indicados, sendo livres os horários de atendimento e que havia negociação dos valores contratados para cada consultor. Também que não havia subordinação a chefia específica e que o autor poderia contratar empregados, o que não ocorreu no caso em exame.



    Não divirjo desse entendimento. 



    Isso porque, embora a ré alegue a existência de relação comercial (contrato de prestação de serviços), a prova testemunhal e documental produzida demonstra que o autor laborou exclusivamente em favor da demandada como técnico (consultor de TI), com pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação jurídica.



     Desse modo, estando nítida a presença dos requisitos legais caracterizadores da relação de emprego (arts. 2º e 3º da CLT), mantenho a sentença no aspecto (documento 23, pp. 3-4).



    Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 



    Tratava-se de relação entre a reclamante e um coordenador de tecnologia da informação, que lhe prestou serviços por intermédio de contrato firmado com a pessoa jurídica da qual era titular (documento 14, pp. 26 a 115).



    Em casos como o deste processo, a ausência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado pelo Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e da licitude do contrato. Nessa linha de entendimento, transcrevo:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMA Nº 725 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE Nº 958.252) E ADPF Nº 324. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ATIVIDADE-FIM DE EMPRESA TOMADORA DE SERVIÇO POR SOCIEDADE JURÍDICA UNIPESSOAL. FENÔMENO JURÍDICO DA ‘PEJOTIZAÇÃO’. EXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS DO STF. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente (Rcl 57.917 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023 – grifei).



    Ademais, no julgamento da ADC 66/DF, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, em relação aos benefícios fiscais e previdenciários de empresas prestadoras de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não (art. 129 da Lei n. 11.196/2005), o Ministro Dias Toffoli asseverou, em seu voto:



    Com essa medida, de um lado, a parte contratante desses serviços tem relevante diminuição de ônus não só tributários, mas também trabalhistas. De outro lado, os serviços contratados não mais ficam sujeitos, inclusive para fins previdenciários, às regras de tributação aplicáveis às pessoas físicas, como aquelas atinentes ao imposto de renda devido por pessoa física.



    Para além dos incentivos previdenciários e tributários, a presente ação direta se insere no contexto da conjugação da livre iniciativa com a valorização do trabalho humano, as quais fundamentam a ordem econômica e com as quais se busca atingir os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inscritos no art. 3º da Magna Carta (ADC 66/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 8/1/2021 – grifei).



     Portanto, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e reconhecem outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/10/2023).



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator